Tribunal: STF
Processo: Rcl 38560
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pela FCA FIAT CHRYSLER Automóveis do Brasil Ltda. contra decisão monocrática do Min. Relator do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do AIRR-10163-53.2017.5.03.0028.
    A reclamante sustenta, em síntese, que, interposto recurso de revista, a este foi negado seguimento, fato que motivou a interposição de agravo de instrumento, ao qual também foi negado seguimento por decisão irrecorrível, nos termos do art. 896-A da CLT. 
    Alega que a decisão reclamada, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria determinado o trânsito em julgado e a baixa definitiva do processo, usurpando, assim, a competência desta Corte para apreciação de questão constitucional, via recurso extraordinário.
    Salienta a ocorrência de desrespeito à determinação proferida no ARE 1121633/GO (Tema 1046), que suspendeu todos os processos pendentes referentes à matéria debatida, qual seja, a prevalência de acordo coletivo que reduz direitos trabalhistas. 
    Afirma ainda que a Justiça do Trabalho não teria observado a aplicabilidade do Tema 152 ao caso dos autos.
    Requer, por fim, a concessão de liminar para suspender o processo até julgamento final do tema 1046. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para garantir a autoridade das decisões do STF proferidas nos Temas 152 e 1046 da sistemática da repercussão geral, cassando-se o ato reclamado que obstaculizou a tramitação do recurso.
    Pede ainda a sobrestamento de todos os processos movidos contra a reclamante envolvendo a mesma matéria e, ao final do julgamento do tema 1046 que todos sejam julgados improcedentes.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 17)
    Citado, o beneficiário André Batista da Silva apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação. (eDOC 21)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, o Juízo reclamado negou seguimento ao agravo de instrumento nos seguintes termos:
    “(...)
    Como se pode perceber, de fato, a natureza peculiar do óbice processual imposto ao recurso de revista desautoriza o reconhecimento da transcendência do recurso obstado. 
    Isso porque, dada a condição inarredável de preenchimento obrigatório de todos os requisitos processuais atinentes à técnica processual estrita que restringe a admissibilidade recursal no âmbito desta Corte Superior, não há como relevar os obstáculos contidos nas súmulas e orientações jurisprudenciais de natureza processual desta Corte Superior, sob pena de quebra do devido processo legal, que é garantia ínsita ao Estado Democrático de Direito, sem o qual não se pode divisar o legítimo exercício do poder jurisdicional do Estado. 
    Assim, os aspectos processuais que inviabilizam o exame das questões de direito no âmbito desta Corte Superior, a exemplo do que contido nas Súmulas nºs 23, 25, 126, 128, 221, 266, 297, 337, 383, 385, 395, 422, 442, 456 e 459 do TST, bem como nas Orientações Jurisprudenciais nºs 62, 111, 120, 140, 151, 200, 256, e 349 da SBDI-I desta Corte, entre outros, não podem ser objeto de mitigação tendente a viabilizar o debate proposto no âmago das razões recursais. 
    Verifica-se que a decisão recorrida teve como base as premissas fáticas e probatórias presentes nos autos. Portanto, rever tal decisão requer o revolvimento de fatos e provas. Óbice da Súmula 126 do TST. Dessa forma, inviável se torna o exame da matéria de fundo veiculada no recurso de revista. 
    Daí porque não se pode falar em transcendência do recurso de revista, dado que a existência de obstáculo processual que torna o recurso inapto ao exame de mérito, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência da matéria de fundo, por qualquer ângulo que se examine a questão. 
    Mesmo se considerada a relevância do tema trazido no bojo do recurso de revista trancado, ou a eventual natureza administrativa do requisito de transcendência (tema ainda pendente de uniformização jurisprudencial), neste caso concreto não se justificaria a intervenção desta Corte Superior, já que não se estaria prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política), tampouco fixando tese jurídica sobre questão peculiar e inédita no âmbito da legislação trabalhista (transcendência jurídica), ou mesmo revalorando condenação exorbitante ou irrisória (transcendência econômica), ou, por fim, exercendo juízo de sindicabilidade atinente a direito social mínimo assegurado na Constituição Federal (transcendência social), já que toda a abordagem de mérito possível teria como antecedente inarredável a ausência de preenchimento dos requisitos atinentes ao pleno e regular processamento do recurso de revista nesta instância uniformizadora. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 5º, da CLT c/c o art. 248 do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento e, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, bem como a ausência de repercussão geral em matéria de pressupostos de cabimento recursal (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determino a baixa dos autos à origem”. (eDOC 6, p. 295-297) 
    No entanto, da análise dos autos, verifica-se que a matéria de fundo se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE 1121633/GO (tema 1046), determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Configura-se, assim, o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl-MC 38.262, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.12.2019; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.12.2019; Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl-MC 37.038, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.11.2019; Rcl-MC 37.465, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.11.2019.
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando em consideração a orientação do STF sobre o tema.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente